Tribunal: STF
Processo: RE 1141243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Execução provisória. Pena restritiva de direitos. Impossibilidade. 4. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC 126.292/SP, mantido nas Medidas Cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF e 44/DF, bem como no ARE 964.246/SP, com repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual, não se aplica, automaticamente, às penas alternativas. Isso porque, o referido julgado não apreciou questão referente à possibilidade, ou não, do início da execução provisória nas penas restritivas de direito, após confirmação em segunda instância. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.